Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722536-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ROBERTO HAMU, MARIA DOMINGAS APARECIDA HAMU, MONICA SILVA, MODOALDO FERREIRA LIMA, JOAO BATISTA E SILVA, DIEGO HAMU FERREIRA, LEANDRO HAMU FERREIRA EMBARGADO: ESPOLIO DE ERASTO VILLA-VERDE DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas parte Agravantes/Executadas contra o acórdão constante no ID 15015303, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ESPÓLIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELOS AUTOR DA HERANÇA. QUITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. 2. Nos termos do art. 642 do CPC a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem demandar o pagamento perante o juízo do inventário, desde que sejam vencidas e exigíveis e estejam comprovadas por documentos revestidos de formalidades legais. 3. Comprovada a contratação da prestação dos serviços advocatícios pelo Autor da herança e sua esposa e a integral prestação dos serviços, inclusive beneficiando todos os herdeiros do casal, cabe ao espólio o a quitação das dívidas do de cujos. 4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados na origem. 5. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno provido. De uma leitura das razões recursais, verifica-se que eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida Em observância ao disposto no Art. 1.023, §2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para vista e manifestação. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2020 13:52:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador